Tribunal: TCU
Processo: 040.294/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5162/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.294/2019-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ivonete Helena Rocha (XXX.863.836-XX); Ivonise da Silva Braga Lelis (XXX.234.306-XX); Jacielma de Oliveira Freire (XXX.067.105-XX); Jessica Maria de Lira Cavalcanti (XXX.114.794-XX); Jorge José de Moura Moreira (XXX.180.563-XX); José Alberto Pereira Silva Junior (XXX.811.955-XX); Josimar Pereira da Rocha (XXX.811.253-XX); Juarez Gomes de Araújo Junior (XXX.894.252-XX); Juliana Li Ting Matos Sun Barreto (XXX.780.603-XX); Jussara Martins Hollenbach (XXX.249.300-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.